Tribunal: TJDFT
Processo: 0717374-31.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte autora/embargante, em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que extinguiu o processo, com resolução do mérito, ante o reconhecimento da prescrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: vício no acórdão, a justificar a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I –esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Inteligência do artigo 1.022, do CPC, c/c artigo 48, da Lei no 9.099/1995.
4. A matéria em discussão foi analisada pela Turma de Uniformização de Jurisprudência, resultando na edição da Súmula no 42 da TUJ, nos seguintes termos: "Opera-se a suspensão da prescrição pela apresentação dos pedidos administrativos até que ocorra o reconhecimento da existência do crédito ou o seu indeferimento, ainda que o servidor não comprove a existência de requerimento administrativo. O reconhecimento do débito lançado de ofício nos assentamentos da administração dentro do quinquênio legal, sem o efetivo pagamento, retoma o curso da prescrição nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/1932 e Súmula 383 do STF, de acordo com a ata de julgamento e notas taquigráficas" (UIL 0729132-07.2024.8.07.0016, Rel.a Marília de Ávila e Silva Sampaio, Turma de uniformização, j. 22/05/2025, Acórdão publicado: 17/09/2025).
5. De acordo com a tese fixada no Enunciado, reconhecido o débito, por meio do lançamento dos créditos no Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH), a prescrição recomeça a correr pela metade do prazo, desde que a contagem total não resulte em prazo inferior a 5 anos, nos termos do artigo 9o do Decreto no 20.910/1932 e da Súmula no 383 do STF.
6. A autora/embargante exibiu declaração emitida pela Administração Pública em 19/02/2024 (ID 65787954), constando crédito reconhecido em benefício da servidora, lançado de ofício no Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH), referente à diferença remuneratória de exercícios anteriores.
7. No tocante aos períodos de 11/2004 e de 02/2006 a 12/2006, os créditos foram reconhecidos pela Administração Pública no prazo quinquenal, segundo o pedido no 000002/2007, de forma que até o reconhecimento transcorreu o prazo prescricional de 3 anos e de 1 ano, respectivamente. Aplicando-se o artigo 9o do Decreto no 20.910/1932 e a Súmula 383 do STF, conclui-se que o prazo prescricional foi exaurido em 2009/2010 e em 2011.
8. Em relação ao período de 02/2005 (pedido no 000040/2006), os créditos foram reconhecidos e lançados dentro do quinquênio legal. Aplicando-se o artigo 9o do Decreto no 20.910/1932 e a Súmula 383 do STF, conclui-se que o prazo prescricional de cobrança foi exaurido em 2010.
9. Considerando que a ação foi proposta em 01/03/2024, a pretensão aos créditos indicados foi fulminada pela prescrição.
10. Outrossim, a declaração emitida pela Administração Pública em 19/02/2024 trata-se de ratificação de atos anteriores que reconheceram os créditos, não produzindo efeitos interruptivos ou suspensivos da prescrição. Conforme entendimento consolidado, somente o ato originário de reconhecimento do crédito, seja por deferimento do pedido administrativo ou lançamento de ofício, tem o condão de suspender ou reiniciar a contagem do prazo prescricional, nos termos do art. 9o do Decreto no 20.910/1932 e da Súmula no 383 do STF.
11. Destarte, conclui-se que a pretensão da embargante não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração, porquanto inexistente qualquer vício no acórdão embargado.
IV. DISPOSITIVO
12. Embargos de declaração rejeitados.
13. Súmula de julgamento servindo de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei no 9099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 42 da TUJ.